Tribunal: TJBA
Processo: 8016695-86.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016695-86.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
KARINE DUARTE E SILVA

APELADO: ROSANE CONCEICAO SALES BARBOSA

Advogado(s)
:
CARLOS MOURA DE SOUSA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. NULIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CONCAUSA. DANOS MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA DEVIDOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviço temporário e condenar o ente público ao depósito de valores a título de FGTS, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 57.000,00 e ao pagamento de pensão mensal vitalícia equivalente a 40% do valor percebido pela autora. 2 - A autora foi contratada como prestadora de serviço temporário na função de merendeira, mas exerceu atividades de auxiliar de serviços gerais, manipulando produtos químicos e exposta a bactérias sem equipamentos de proteção individual. Foi diagnosticada com ferida infectada nos membros inferiores que evoluiu para amputação do membro inferior esquerdo e incapacidade permanente para o trabalho. 3 - A sentença concedeu tutela provisória de urgência para implantação imediata da pensão mensal vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) se existe prova suficiente do nexo causal entre as atividades desenvolvidas pela autora e a amputação sofrida; (
ii
) se é devida indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional; e (
iii
) se é devida pensão mensal vitalícia e se o percentual fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A responsabilidade civil do Estado é objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se a demonstração de conduta do agente estatal, dano e nexo de causalidade. 6 - O laudo pericial consignou expressamente que as atividades exercidas contribuíram para o desencadeamento e agravamento do quadro devido ao risco biológico na atividade de limpeza de banheiros sem uso de equipamentos de proteção individual. 7 - A existência de causas concorrentes, como diabetes e doença vascular preexistentes, não elide a responsabilidade civil da Administração, mas pode ser relevada quando da fixação do quantum indenizatório. 8 - O Estado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que forneceu equipamentos de proteção individual adequados ou que as condições de trabalho eram seguras. 9 - A autora experimentou sofrimento físico e psíquico intenso, tendo sido submetida a longo e doloroso tratamento que culminou com amputação de membro inferior esquerdo. As consequências do dano ultrapassam a esfera física, projetando-se sobre o aspecto emocional e psicológico. 10 - O valor de R$ 57.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional, observando critérios de razoabilidade, a condição econômica da autora, a conduta reprovável do réu e a circunstância de o fato administrativo ter consistido em uma de múltiplas causas concorrentes. 11 - O laudo pericial atestou incapacidade definitiva para o trabalho. O percentual de 40% dos rendimentos fixado para a pensão vitalícia revela critério de moderação e proporcionalidade, considerando que a incapacidade resultou apenas parcialmente da ação do Estado. 12 - É possível a cumulação de pensão mensal vitalícia com benefício previdenciário, pois possuem origens distintas. 13 - A pensão mensal possui nítido caráter alimentar, estando preenchidos os requisitos da tutela de urgência para sua implantação imediata.

IV. DISPOSITIVO

14 - Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8016695-86.2022.8.05.0039
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
ROSANE CONCEIÇÃO SALES BARBOSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.